Tribunal: TJMT
Processo: 1037097-62.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037097-62.2022.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), HERIK FERREIRA DE MORAES - CPF: 033.690.361-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO ART. 924 DO CPC – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

As hipóteses de extinção da execução não se limitariam àquelas enumeradas pelo art. 924 do CPC, porque as normas relativas à extinção do processo sem julgamento do mérito são aplicáveis, no que couber, ao processo de execução, a rigor do que dispõem os artigos 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, ambos do CPC.

É legítima a extinção do processo de execução, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Execução ajuizada em face de
Herik Ferreira de Moraes
, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em breve resumo, a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC, porque as hipóteses de extinção da ação de execução estão elencadas no art. 924, do mesmo diploma legal.

Diz que a paralização do processo por falta de impulso, não constitui causa de extinção do processo de execução, sendo cabível, no caso, somente de suspensão do feito, na forma do disposto no artigo 921, III, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, tal providência, obviamente, prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta não houver sido citada na ação, como ocorre na hipótese.

Na hipótese, a exequente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme se infere do documento colacionado ao id. 168945743, quedando-se, contudo, inerte, como admitido nas razões do apelo; ou seja, deixou de promover os atos indispensáveis ao andamento do processo; circunstância que autoriza a extinção do feito, por abandono, conforme procedido pela sentença combatida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 10.22, I E II, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 6º, DO CPC. REGULAR INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE NO CA SO CONCRETO. MANIFESTO DESINTERESSE DO DEVEDOR NO PROSSEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.203.302/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Não merece vingar a tese defendida pela exequente, quanto à falta de cabimento da extinção da ação de execução, por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Isto porque as causas de extinção previstas no art. 485 do CPC, possuem aplicação subsidiária ao processo de execução, a rigor do que dispõem os artigos 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, ambos do CPC:

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

Art. 771. (...)

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Com efeito, ao contrário do que defende a apelante, as hipóteses de extinção da execução não se limitariam àquelas enumeradas pelo art. 924 do CPC, porque as normas relativas à extinção do processo sem julgamento do mérito são aplicáveis, no que couber, ao processo de execução, não havendo qualquer incompatibilidade entre a regra da extinção por abandono e o procedimento de execução, uma vez que não se justifica a manutenção de um processo em que a exequente não demonstra ter interesse de praticar os atos necessários para obtenção do crédito.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do STJ:

“A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)"
(AgInt no AREsp 1.427.832/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023